Tribunal: TJBA
Processo: 0006210-56.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006210-56.2010.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DELFINO ALVES DA SILVA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por DELFINO ALVES DA SILVA, policial militar inativo, visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), com pagamento retroativo das diferenças devidas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a implantação da GAP nas referências III, IV e V, e o pagamento dos valores retroativos devidos, observada a prescrição quinquenal. O Estado da Bahia sustenta, em recurso, a prescrição do fundo de direito, a inaplicabilidade da paridade e a impossibilidade de extensão da GAP aos inativos por se tratar de gratificação condicionada à atividade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) a policial militar inativo, com base na paridade com os ativos; e (ii) verificar a ocorrência de julgamento ultra petita, com eventual necessidade de limitação da condenação aos termos do pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do fundo de direito não se aplica às relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 85), razão pela qual apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas. 4. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui natureza jurídica de vantagem genérica, sendo devida a todos os integrantes da corporação militar, inclusive inativos, conforme reconhecido pelo TJ-BA em arguição de inconstitucionalidade (arguição de inconstitucionalidade nº 0000738-61.2009.8.05.0000). 5. A restrição do pagamento da GAP aos policiais da ativa imposta pelo Decreto Estadual nº 6.749/1997 (art. 11) foi declarada inconstitucional, por violar o princípio da paridade previsto nas redações originárias do art. 40, §8º, da CF/88 e art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia. 6. O STF, no RE nº 590.260, reconheceu a possibilidade de extensão de gratificação de caráter genérico aos inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, reforçando o direito à paridade. 7. O apelado comprovou o cumprimento da carga horária exigida (40 horas semanais) e o direito à GAP no nível III, sendo irrelevante, para esse reconhecimento, a natureza ativa ou inativa do servidor. 8. A concessão da GAP III ao apelado não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de majoração de vencimentos por decisão judicial, mas de extensão de gratificação de natureza genérica garantida por lei. 9. Não há afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, à separação dos poderes ou ao princípio da legalidade, uma vez que a decisão judicial limita-se à concretização de direito constitucionalmente assegurado. 10. A sentença, ao determinar a implantação das GAPs IV e V, excedeu os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC, devendo a condenação ser readequada de ofício à pretensão deduzida em juízo. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXVI, 40, §8º; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, 86, 141 e 492; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 7.145/1997, arts. 6º, 13 e 14; Decreto Estadual nº 6.749/1997, arts. 11 e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; TJ-BA, Arg. de Inconstitucionalidade no MS nº 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santiago, j. 23.04.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 0570403-26.2017.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 01.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006210-56.2010.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DELFINO ALVES DA SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e REFORMAR, de ofício, a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA